Tribunal: TJMT
Processo: 1025011-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025011-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.690.211-00 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

2. Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos, tendo em vista a ausência de suspensão de energia elétrica decorrente de inadimplemento de fatura de energia elétrica.

3. O recorrido passou 10 (dez) dias fora da sua residência e ao retornar encontrou sua casa sem o fornecimento de energia elétrica, haja vista que a fiação estava cortada. Para demonstrar suas alegações juntou registro fotográfico (id 79915106, 79915107, 79915131, 79915132 e o protocolo de reclamação administrativa n. 65873172).

4. Embora o Recorrido não tenha comprovado a autoria do corte da fiação elétrica, verifica-se que realizou reclamação administrativa, solicitando o restabelecimento de energia elétrica.

5. Energia elétrica em área urbana deve ser restabelecida em 24 (vinte e quatro) horas conforme estabelecido no art. 176, II, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, falha na prestação do serviço.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, condenando a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço decorrente da falta de energia elétrica por 6 (seis) dias.

A recorrente sustenta a ausência de prática de ato ilícito pela Concessionária. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço em razão da suspensão fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora n. 6/2549703-3, bem como, se é caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrido assevera que viajou e passou 10 (dez) dias fora de sua residência, e que ao retornar em 27/06/2020 encontrou sua casa sem energia e com fios cortados. Sustenta que ao contatar a Recorrente, foi informado que a rede estava ligada e que não constava qualquer ordem de corte para a referida unidade consumidora, sendo realizado um chamado para averiguação e restabelecimento dos serviços naquela data (Protocolo de atendimento no. 65873172).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, junta fotos da fiação cortada, faturas de consumo dos meses de fevereiro, março, abril e maio/2020 e comprovantes de pagamentos realizados de forma intempestiva.

A Concessionária reclamada sustenta a inocorrência da interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica na respectiva unidade consumidora. Aduz que a alegada queda de energia noticiada, se de fato ocorreu, certamente não foi causada por falha da concessionária na prestação do serviço público. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta ficha cadastral, relatórios de consumo e de contas.

Chamado a impugnar à contestação, o reclamante sustenta que o restabelecimento de energia aconteceu somente em 03/07/2020, momento posterior ao deferimento da medida liminar. Frisa que o protocolo administrativo n. 65873172, já mencionado na inicial, não foi contestado pela Concessionária reclamada. Acosta aos autos fotos com a ligação de energia realizada.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o reclamante aduz ter tido o serviço de energia suspenso, em razão do rompimento de fiação externa, sendo realizado em 27/06/2020, o pedido de restabelecimento dos serviços de energia, que segundo o consumido, foi restabelecido somente no dia 03/07/2020, por força de decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, não obstante a solicitação realizada por meio do protocolo no. 65873172 junto a Concessionária reclamada.

Registre-se que a Concessionária reclamada não se desincumbiu de do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, na forma exigida pelo art. 373, inciso II do CPC e art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que o art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviço público a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos, sob pena de reparar os danos causados, nos termos daquela legislação, permitindo o parágrafo único compelir as concessionárias e permissionárias ao cumprimento das obrigações traçadas no dispositivo

A esse respeito, consigne-se que de acordo com Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a Concessionária prestadora do serviço de energia elétrica deve garantir o restabelecimento do serviço em no máximo de 24 horas, conforme art. 176, inciso I,
in verbis:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

A caracterização da falha na prestação do serviço a ensejar o dano moral alegado decorre da demora em restabelecer o fornecimento de energia, serviço essencial, cuja interrupção ocorreu por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, haja vista que o serviço foi restabelecido com 06 (seis dias), após a comunicação do consumidor e o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Assim, considerando-se que o reclamante ficou aproximadamente seis dias sem o fornecimento de serviço essencial, inegável a falha na prestação do serviço da reclamada.

A propósito, nesse mesmo sentido colaciono entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. ROMPIMENTO DE CABOS. MAU TEMPO.
PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TRINTA E SEIS HORAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS.
DEFESA APRESENTADA COM DADOS DE OUTRA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela interrupção de fornecimento de energia. Propósito recursal pela reforma da sentença para que seja o pedido julgado procedente com a condenação em danos morais.
O prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010).
O evento da natureza (chuvas) que ocasionou o rompimento da fiação elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade. Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (36 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço. Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente ficou sem o serviço em decorrência da queda de um poste que afetou grande parte da comunidade do Bairro Jardim União, conforme vídeo (https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_UdVS3EGmaY&app=desktop) e documentos dos sistemas anexos. “Precedente” desta Turma: RI 0088951-91.2017.811.0001, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/05/2018 e 0043871-36.2019.811.0001, relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/05/2020. Consta na defesa documentos de outra unidade consumidora em nome de LOURDES BENEDITA DA ROSA, pessoa estranha aos autos, não se desincumbindo a parte recorrida de seu ônus em desconstituir os fatos da parte recorrente. Os números de protocolos, ainda que genéricos, (44211691, 44213098 e 44213552) apresentados pela recorrente sem impugnação específica demonstram diversas tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa.
A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica em prazo excessivo configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais
.

(TJ-MT - RI: 10033693820198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2020)

Reconhecido o dano, verifica-se que esse foi arbitrado à luz dos parâmetros jurisprudenciais e em homenagem à lógica razoável, à proporcionalidade e à razoabilidade, tendo seu valor sido fixado de modo a não configurar enriquecimento ilícito nem se descuidando de sua função preventiva de, como verdadeira sanção civil, evitar que episódios semelhantes se repitam.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está em consonância ao valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença incólume em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021